Tribunal: STF
Processo: RE 1319553
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. Pretensão ao recálculo para incidência sobre os vencimentos integrais. Art. 129 CE. Possibilidade, excluindo-se as vantagens eventuais, o próprio adicional temporal e as vantagens que a tenha inserido em sua base de cálculo. Inexistência de afronta ao art. 37, XIV, CF e art. 115, XVI, CE. Lei nº 11.960/09. Aplicabilidade quanto ao cálculo dos juros moratórios, porém afastada em relação à correção monetária em razão da superveniente declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, pelo Supremo Tribunal Federal. Cálculo que deve observar os índices da Tabela Prática do E. TJSP. Condenação ilíquida. Honorários advocatícios que deverão ser arbitrados quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do NCPC, inclusive os recursais. Recurso de apelação parcialmente provido.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação ao art. 97 da CF.
     O recurso extraordinário não pode ser provido.
    O Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do RE 870.947-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia - Tema 810, ocasião em que se fixou a tese de que “o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
    Vale ressaltar que o STF, no julgamento dos embargos de declaração opostos ao RE 870.947-RG (Tema 810), decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Veja-se trecho pertinente da ementa do referido paradigma:
    “[...]
    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.
    […].”
    Dessa orientação não dissentiu o acórdão recorrido.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator